Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MASSA FALIDA EXECUTADA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os atos de constrição patrimonial de empresas em processo de falência ou em recuperação judicial devem ser realizados pelo juízo universal da falência, nos termos da Lei no 11.101/2005, haja vista ser do juízo falimentar a competência para decidir sobre a destinação do patrimônio da massa falida.
2. Correta a decisão do juízo cível que, em cumprimento de sentença, indefere o pedido de constrição dos bens da massa falida e determina seja oficiado o juízo falimentar para inscrição de crédito de natureza extraconcursal – constituído após a decretação da falência – junto à lista de credores, bem como determina a suspensão do feito pelo prazo de um ano.
3. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.